Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002983-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA SOBRE A TUSD. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), bem como para impedir a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica; e (ii) verificar a legalidade da incidência do imposto sobre a referida tarifa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, pois não há circulação jurídica da energia elétrica que caracterize fato gerador do tributo.

4. A legislação estadual (Lei Complementar nº 696/2021) prevê expressamente a isenção do ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no contexto da mini e microgeração de energia elétrica.

6. A presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano justifica a concessão da tutela de urgência, evitando prejuízos ao consumidor, como a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, pois não há circulação jurídica da energia.

2. É válida a tutela de urgência que suspende a cobrança de ICMS sobre a TUSD no âmbito da mini e microgeração de energia quando demonstrada a probabilidade do direito pela legislação estadual que prevê a isenção.

Dispositivos relevantes citados
: LC Estadual nº 696/2021, art. 1º; LC nº 631/2019, art. 37; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022115-57.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/07/2022; TJMT, N.U 1014532-47.2021.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/07/2022; Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Tema 986/STJ (
distinguishing
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1010039-81.2024.8.11.0045
, proposta por
Carlos Alberto Capeletti
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD, bem como impedir a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária.

Em s
uas razões recursais a agravante alega que a cobrança decorre de exigência do Estado de Mato Grosso, sendo a Energisa mera arrecadadora do tributo, sem qualquer discricionariedade sobre sua aplicação.

Afirma que a decisão agravada desconsidera a legalidade da cobrança do ICMS incidente sobre operações no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, estabelecida pelo Decreto Estadual nº 2.212/14 e pelo art. 130-A do Anexo IV do RICMS/MT.

Defende que a determinação judicial afronta a isonomia e a ordem econômica, concedendo indevido benefício tarifário ao agravado em prejuízo da coletividade, além de contrariar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a interferência judicial em questões regulatórias de alta complexidade técnica.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para restabelecer a cobrança dos valores questionados (Id. 266630273).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (Id. 268771790).

A parte agravada sustenta a ilegalidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, argumentando que a tarifa se refere apenas ao uso da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, não configurando fato gerador do imposto. Alega que a cobrança viola jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de micro e minigeração de energia. Defende, ainda, que a decisão agravada observou os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, vedando uma cobrança abusiva e intempestiva. Requer, assim, o desprovimento do agravo e a manutenção da decisão recorrida (Id. 273374858).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 274344894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1010039-81.2024.8.11.0045
, proposta por
Carlos Alberto Capeletti
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD, bem como impedir a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária.

Conforme se verifica dos autos originários, constante do PJe da primeira instância, Carlos Alberto Capeletti ajuizou a ação originária arguindo, em síntese, que está sendo cobrado indevidamente ICMS sobre TUSD na Unidade Consumidora
UC 6/1328063-1, referente ao período retroativo de setembro de 2017 a março de 2021, no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar).

Foi requerido, em sede de tutela de urgência, a suspensão dessa cobrança, o que foi deferido pelo magistrado

a quo,
motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Portanto, a questão a ser decidida no presente recurso, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência,
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que se refere ao tema tratado nos autos de origem, é conhecido que a ANEEL, com o objetivo de estimular a geração de energia renovável e promover o consumo consciente, instituiu o Sistema de Compensação de Energia Elétrica por meio da Resolução Normativa nº 482/2012. Essa norma permitiu que os consumidores no Brasil produzissem sua própria energia a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada, podendo injetar o excedente na rede de distribuição local e, posteriormente, utilizar a energia previamente disponibilizada à concessionária quando necessário. Vejamos:

“Art. 1º Estabelecer as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica.

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

(...)

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

(...)

Art. 6º Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores responsáveis por unidade consumidora: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I – com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – caracterizada como geração compartilhada; (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

IV – caracterizada como autoconsumo remoto. (Incluído pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

§1º Para fins de compensação, a energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 (sessenta) meses”.
(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015)
.

De acordo com a legislação mencionada, quando a micro ou mini geração de energia do consumidor produz um volume superior ao seu consumo imediato, o excedente é transferido para a concessionária como um empréstimo sem custo.

Por outro lado, quando o consumo ultrapassa a quantidade de energia gerada naquele instante, a energia anteriormente injetada na rede é compensada por meio de um sistema específico de devolução.

No que se refere ao faturamento dessa energia, a Resolução Normativa nº 482/2012 determina que o cálculo deve considerar o total de energia consumida da concessionária, descontando-se desse valor o crédito correspondente à energia previamente gerada e cedida pelo micro ou mini gerador, conforme se verifica:

“Art. 7º No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor

do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh
; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III –
para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as
componentes da tarifa em R$/MWh(...)”.
(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.).

Conforme se verifica, a legislação também estabelece que, caso o crédito de energia gerada exceda o consumo, o consumidor deverá arcar, no mínimo, com o valor correspondente ao custo de disponibilidade (TUSD).

Todavia, esse custo referente ao uso do sistema de distribuição não deve estar sujeito à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), uma vez que não há efetiva circulação jurídica do bem, ou seja, não ocorre a comercialização da energia, o que impede a cobrança do tributo estadual.

Além disso, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar estadual nº 696/2021, concedeu isenção de ICMS para as operações relacionadas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica, conforme disciplinado na Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, neste território, como se segue:

“
Art. 1º Fica alterado o caput do art. 37 da Lei Complementar nº 631 , de 31 de julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 37. Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa nº 482/2012-ANEEL."

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 06 de julho de 2021”.

Além disso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é consolidada no sentido de considerar indevida a incidência do ICMS sobre a TUSD no âmbito do sistema de compensação de energia solar pelo Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1
. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois, trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual
. 2. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares. 3.
Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica
”.
(N.U 1022115-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). (Destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme decisão cautelar do Tribunal Pleno desta Corte, nos autos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, não incide ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual
. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1014532-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022). (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança de ICMS sobre energia solar injetada na rede de distribuição e vedou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão dos tributos discutidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS sobre energia solar produzida e consumida pelo próprio consumidor; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de ato de comercialização de energia elétrica que caracterize fato gerador do tributo.

4. A Lei Complementar Estadual nº 696/2021 estabelece expressamente a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 31 de dezembro de 2027
.

5. Presente a probabilidade do direito pela irrazoabilidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e TUSD em relação ao sistema de energia solar gerada e consumida pelo próprio consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O sistema de compensação de energia elétrica solar não configura hipótese de incidência do ICMS pela ausência de ato de comercialização
. 2. É válida a tutela de urgência que determina a abstenção de cobrança de ICMS sobre energia solar autoproduzida quando demonstrada a probabilidade do direito pela legislação estadual que prevê a isenção."

Dispositivos relevantes citados:
LC Estadual nº 696/2021, art. 1º; LC nº 631/2019, art. 37; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Tema 986/STJ (distinguishing)”.

(N.U 1032467-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)
.
(Destaquei).

Ademais, embora o STJ, nos REsp nº 1.692.023/MT, REsp nº 1.699.851/TO e REsp nº 1.163.020/RS (Tema 986), tenha reconhecido a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD na energia elétrica, o contexto fático da presente situação é distinto.

Isso porque, ao que tudo indica, no caso dos autos, a cobrança do ICMS sobre a TUSD está relacionada ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, a uma operação em que não houve efetiva comercialização de energia, o que, possivelmente, afasta a ocorrência do fato gerador do tributo estadual.

Por esse motivo, a parte agravada demonstrou na inicial que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito
.

Igualmente, se não for deferida a medida emergencial, a parte poderá ter suspenso o fornecimento de energia, ter o nome inscrito no cartório de protesto de título e outras medidas restritivas que pode afetar sua vida cotidiana, estando dessa forma presente o requisito do perigo na demora.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025